Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706129-18.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: CARLA ALVES AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra o acórdão proferido pela 1a Turma Cível, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, negou provimento à sua apelação. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No presente caso, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe, o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 14/09/2024, e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente em 16/09/2024. Assim, o prazo para a interposição de recurso teve início no próximo dia útil, 17/09/2024, e findou-se em 23/09/2024. Portanto, o recurso interposto em 26/09/2024 é intempestivo. Registre-se que a parte recorrente não apresentou comprovação de eventual indisponibilidade do sistema que justificasse a prorrogação do prazo. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do recurso intempestivo. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator